Tribunal: TJSP
Processo: 1012521-16.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Danos ocasionados a equipamentos de segurados da autora em decorrência de descarga elétrica - Falta de comprovação do efetivo pagamento da indenização aos beneficiários – Sentença de improcedência mantida, todavia por fundamento diverso do adotado em primeiro grau – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012521-16.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30505
APEL.No: 1012521-16.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO REGRESSIVA
Contrato de seguro
Danos
ocasionados a equipamentos de segurados da autora em
decorrência de descarga elétrica - Falta de comprovação do
efetivo pagamento da indenização aos beneficiários

Sentença
de
improcedência
mantida,
todavia
por
fundamento diverso do adotado em primeiro grau

Recurso não provido, com fixação de honorários recursais
(art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 279/280, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao
pagamento de quantia desembolsada por cumprimento de
contratos de seguro, entendendo o MM. Juiz pela falta de
prova do nexo de causalidade entre as avarias provocadas
nos bens dos segurados e a suposta falha na rede
elétrica da concessionária, dada a ausência de preservação dos equipamentos danificados para a
realização de perícia.
Afirma que o decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que não é razoável esperar que,
após tanto tempo, ela guarde os bens indenizados para
posterior perícia, na medida em que indeniza diversos
segurados por ano e, assim, a preservação de todos os
bens se torna inviável; que provou nos autos, por laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
especializadas,
imparciais e idôneas, que os equipamentos de seus
segurados foram danificados em virtude de oscilações de
energia ocasionadas por picos de tensão na rede elétrica
da apelada, que, se tivesse adotado precauções no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de evitar variações na tensão de energia
elétrica e sobrecarga de energia, evitaria o evento
danoso; que não se pode transferir à seguradora o ônus
de provar a negligência ou imprudência da concessionária
nesse sentido; que os segurados não estão obrigados a
esgotar a via administrativa junto à apelada para só
então acionarem suas seguradoras; que a ausência de
pedido administrativo também não obsta o exercício da
ação; que a produção de prova pericial após o reparo dos
equipamentos é de impossível realização, assim como
eventual perícia na rede de distribuição de energia, em
virtude do lapso transpassado; que não há nos autos
prova ou documento apto a demonstrar que, nas datas dos
fatos, a rede de distribuição de energia da apelada
tenha
funcionado
perfeitamente
e
sem
oscilações,
sobretensão e/ou picos de tensão, além de não terem sido
juntados os indicadores DIC/FIC dos imóveis segurados,
para se verificar se o fornecimento de energia elétrica
na ocasião foi contínuo e ininterrupto; que, de acordo
com a Resolução 414/2010 e o Módulo 09 do PRODIST, a
simples confirmação pelo laudo de oficina de que o dano
tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de
ressarcimento
pela
concessionária,
inexistindo
obrigatoriedade de que seja tal laudo emitido por
empresa credenciada sua; que, efetuado o pagamento da
indenização, está ela sub-rogada nos direitos de seus
segurados,
devendo
ser
ressarcida;
que
evento
da
natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior e,
portanto, não é causa excludente de responsabilidade da
concessionária apelada, pois, estivesse esta equipada e
preparada para controlar distúrbios decorrentes de
descargas elétricas, sinistro algum teria ocorrido; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se aplicam ao caso as disposições do CDC.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida, mas por
fundamento diverso do adotado pelo r. Juízo a quo.
É sabido que a apelada, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
que trata da responsabilidade objetiva da Administração.
Também é sabido que as descargas elétricas são
fenômenos naturais previsíveis nos dias de hoje, não
podendo ser fato excludente da responsabilidade civil
objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a
utilização de tecnologia adequada, providências visando
evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Entretanto, na hipótese dos autos, o pedido
inicial não pode ser acolhido.
Não há dúvida de que, em se tratando de ação
regressiva, de acordo com o art. 786, caput, do Código
Civil, uma vez paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer
direito regressivo contra o causador do sinistro,
assumindo a posição jurídica do segurado.
Ocorre, porém, que a apelante não apresentou
prova do efetivo pagamento das indenizações aos seus
segurados, limitando-se a juntar aos autos os documentos
de fls. 107/114, os quais, por si só, não se prestam
para o fim almejado.
Com efeito, tais documentos apenas informam aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados que os valores apurados correspondiam aos bens
sinistrados
e
que
seriam
creditados
nas
contas
mencionadas em até 07 dias úteis.
Competia à apelante
por tratar-se de fato
constitutivo
do
direito
invocado

apresentar
os
documentos comprobatórios das efetivas transferências
bancárias dos valores acima mencionados, o que ela,
contudo, não fez.
Portanto, uma vez que não há nos autos prova do
pagamento da indenização aos segurados, não há se falar
em sub-rogação e, assim, não pode a seguradora exigir o
ressarcimento pretendido.
Nesse sentido, esta C. 17a Câmara, por acórdão
relatado pelo E. Des. Afonso Bráz em caso análogo, já
decidiu: “AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da indenização ao
segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença mantida por
outro fundamento” (Apelação n° 1019878-47.2017.8.26.0114,
j. 12/09/2018, v.u.).
Dessa
forma,
não
tendo
a
apelante
se
desincumbido a contento do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, a hipótese é de se manter
o decreto de improcedência, embora por fundamento
diverso do adotado em primeiro grau, ficando arbitrados
em favor dos patronos da apelada, na forma do art. 85,
§§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais no equivalente
a 5% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator